Tribunal: TJDFT
Processo: 0743789-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. A questão em debate versa sobre a viabilidade (ou não) de exclusão das “astreintes”, sob o fundamento de “excesso nos cálculos da parte autora, devido a inclusão de multa, por suposto descumprimento da obrigação de fazer”.
II. Importante lembrar que, o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). E os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537).
III. Essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. E por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.
IV. No presente quadro fático-processual, a obrigação de fazer teria sido cumprida dentro do prazo adicional de 30 (trinta) dias concedido pelo e. Juízo de origem (março de 2023), de sorte que a inclusão da multa cominatória nos cálculos apresentados pelo exequente constitui excesso de execução, o que justifica o decote dessa rubrica, como sustentado pelo Distrito Federal.
V. Agravo de instrumento provido.